Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707467-60.2023.8.07.0018 APELANTE: VINICIUS PRADO JANUZZI APELADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por VINÍCIUS PRADO JANUZZI contra a sentença ID 58699729, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra atos imputados ao GERENTE DE PROVIMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS DA UNDF, à DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNDF e à REITORA DA UNDF, ora apelados. A partir da análise da petição inicial, verifiquei que o apelante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que o proveito econômico pretendido com a reforma da sentença deve corresponder a 12 (doze) parcelas da remuneração referente ao cargo público almejado, nos termos dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil – CPC, visto que o seu objetivo final é ser empossado, conforme expressamente requerido.[1] Assim, intime-se o apelante para que atribua novo valor à causa, na forma assinalada, no prazo de 5 (cinco) dias. Retifique-se o polo passivo autuação, para que constem os apelados supracitados. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1880703, 07108496120238070018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.